Tribunal: TJBA
Processo: 0074715-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074715-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IU SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: HANSMULLER DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, WALLACE VIEIRA DE MOURA, TAIS GABRIELI BONFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, reformando, de ofício, os parâmetros para correção monetária fixados em sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se o acórdão foi (i) omisso quanto à data do salário do segurado para fins de cálculo da garantia básica; e (ii) contraditório em relação ao dia do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste a suposta omissão, haja vista que a data do salário do segurado para fins de cálculo da cobertura básica deve corresponder ao mesmo período a partir do qual incidirá a correção monetária do prêmio, seguindo os parâmetros fixados no acórdão embargado.

5. Em relação à alegação de contradição, esta
não foi observada, porquanto a desconformidade suscitada pela embargante é externa, uma vez que compara as razões da decisão embargada com os fundamentos adotados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074715-15.2011.8.05.0001
, em que figuram como embargante
IU SEGUROS S.A.
e como embargado
HANSMULLER DA SILVA PINTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.